Tribunal: TJSP
Processo: 0011669-27.2006.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0011669-27.2006.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
apelante RICARDO BERGAMIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
2
.Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362
Origem: Vara Criminal/Mogi Guaçu
Magistrado: Dr. Paulo Rogério Malvezzi
Apelante: RICARDO BERGAMIM
Apelado: Ministério Público
Voto no 36344
APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade
e autoria delitiva demonstradas Relevância da
palavra e reconhecimento da vítima Validade
Relatos firmes e coerentes, em consonância com o
restante do conjunto probatório
Depoimentos
dos policiais que se revestem de fé-pública -
Condenação
era
de
rigor

Dosimetria

Reincidência
específica
que
possui
maior
reprovabilidade Quantum exasperado na terceira
etapa (3/8) que se mostra proporcional as
peculiaridades do caso em concreto
Regime
fechado único possível - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por RICARDO BERGAMIM, em face da r. sentença de fls.
116/120, que o condenou à pena de 08 anos e 07 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e mais 17 dias-multa, no
mínimo, como incurso no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de furto (fls. 125/133).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 139/145), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
dos recursos (fls. 156/161).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
3
O apelo não comporta provimento.
Consta dos autos que, no dia 30 de dezembro
de 2005, por volta das 15h40min, na Rua Botucatu, 265, Jardim
Santa Helena, em Mogi Guaçu, o acusado, juntamente com outro
indivíduo não identificado, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, contra Edson Vanderlei Ferreira e
Élida Valdirene Ferreira, a quantia de R$1.000,00 em dinheiro e
cheques, do estabelecimento comercial Supermercado JB.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitivas restaram
sobejamente demonstradas pela farta documentação carreada
aos autos: portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03),
auto de reconhecimento pessoal (fls. 05/07), bem como, e
principalmente, pela prova oral colhida.
Em que pese a negativa do acusado, fato é
que, além de restar isolada, encontra-se dissociada do conjunto
probatório reunido aos autos.
Vejamos.
As vítimas EDSON e ÉLIDA reconheceram o
acusado tanto na delegacia como em juízo. Narraram que o réu
chegou na garupa de uma motocicleta conduzida por indivíduo não
identificado, desceu e foi até o caixa, e com uma arma de fogo
em punho exigiu a entrega de uma bolsa de dinheiro, a qual pegou
após pular para dentro do caixa, empreendendo fuga logo em
seguida.
E, como se sabe, as palavras das vítimas se
revestem de grande valor probante, principalmente nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
4
delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir
às escondidas, sendo a narrativa dos ofendidos de extrema
importância para revelar detalhes da ação delituosa e, por terem
sofrido uma diminuição patrimonial, são os únicos que querem ver
seu verdadeiro algoz detido, com a recuperação de sua res.
Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência probatória
porque calcada a condenação em suas palavras e no
reconhecimento, como se tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-
SP,
Rel.
Evaristo
dos
Santos,
RJTACRIM
30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com dezenove
alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-SP, Rel.
Fernando
Miranda,
AP
1.281.287-1,
j.
18.10.2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a narrativa
da vítima de crime contra o patrimônio, considerando-
se que os agentes sempre procuram o melhor
momento
para
o
sucesso
da
empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP,
rel.
Di
Rissio
Barbosa,
AP
131.949-7/5, j. 12.09.2002).
Aliás, nada nos autos indica que as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
5
quisessem imputar ao réu a prática de tão grave crime.
Mas não é só.
Os policiais ÉMERSON e JOÃO disseram
que, após o conhecimento do roubo, encetaram diligências que
apontaram para o acusado, que foi encaminhado para o
reconhecimento
das
vítimas,
o
que
resultou
positivo.
Acrescentaram que já o investigavam por outros roubos
ocorridos na cidade, que foi reconhecido também.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC 73518/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
6
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e
nada
menos,
a
própria
prisão.”
(RJTJESP

136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos
revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório; não
havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa
inocente (ônus da defesa).
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
As vítimas reconheceram o réu como sendo um
dos autores da empreitada criminosa. E, embora em juízo tenham
apresentado certa dúvida no reconhecimento, o que é
absolutamente normal diante do enorme lapso temporal decorrido,
ambos confirmaram a semelhança do indivíduo com o réu, além de
terem confirmado o reconhecimento na polícia.
Não obstante, os policiais ouvidos em juízo
ratificaram o reconhecimento positivo das vítimas.
Enfim, não há como desmerecer suas palavras,
nem mesmo a dos policiais ouvidos, pois, repise-se, não restou
demonstrado (e sequer há indícios), motivos para quererem
incriminar pessoa que nem mesmo conheciam.
O réu, por outro lado, apresentou versão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
7
totalmente vaga e genérica, limitando-se em dizer que não
cometeu o crime e não sabe qual o motivo de ser reconhecido.
Daí porque impossível a absolvição.
As causas de aumento, por outro lado,
decorrem da farta prova oral produzida. E, embora a arma não
tenha sido apreendida, tal circunstância é desnecessária,
bastando outros meio de prova a configurá-la, como ocorreu.
Nesse sentido:
"HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. CONFISSÃO
JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR
PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de
apreensão da arma de fogo, mas comprovado o
seu emprego por outros meios idôneos de prova,
não há que se desclassificar o delito para roubo
simples. 2. A incidência da majorante do inciso I do
§ 2o do art. 157 do CP se explica pelo maior potencial
de intimidação e consequente rendição da vítima,
provocada pelo uso de arma de fogo. Precedentes.
Ordem denegada." (STF, HC 98.227/MS, 1.a Turma,
Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 07/08/2009.).
Impossível, ainda, a desclassificação para o
crime de furto, tendo em vista o emprego de arma de fogo
relatado pelas vítimas, conforme se anteviu, o que é suficiente a
ensejar a grave ameaça, elementar do crime de roubo.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
8
Na
primeira
etapa,
a
pena-base
foi
corretamente fixada em 1/6 acima do mínimo, haja vista os maus
antecedentes do acusado. Em seguida, correto o aumento de 1/4
em razão da reincidência específica, que, indubitavelmente,
possui maior reprovabilidade e, portanto, merece maior rigor. Na
terceira etapa, presente duas causas de aumento (concurso de
agentes e emprego de arma), a pena foi exasperada em 3/8, o
que merece ser mantido.
Havendo previsão de cinco qualificadoras no
art. 157, § 2o, do Código Penal, respeitado o intervalo de 1/3 à
1⁄2, deve-se levar em consideração o número de qualificadoras,
além das peculiaridades do caso concreto que possam
demonstrar maior gravidade da conduta praticada.
Não seria justo tratar igualmente um
criminoso que emprega em sua conduta somente uma das
circunstâncias previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal e
outro criminoso que, cercando-se de maiores subsídios
garantidores da eficácia de sua empreitada criminosa, utiliza-se
de duas, três, quatro ou cinco das causas de aumento.
É cristalino observar que o agente que,
agindo em concurso de pessoas, v.g., tem maiores chances de
êxito que o agente que age sozinho. O meliante que, em sua
conduta, age em comparsaria e emprega arma, cerca-se de
elementos que facilitam seu sucesso. O mesmo se diga do agente
que, além disso, mantém a vítima em seu poder, com restrição de
sua liberdade, age contra vítima que atua no transporte de
valores, sabedor desta circunstância, ou leva o veículo subtraído
para outro Estado ou para o exterior.
Nota-se, portanto, que o número de causas
de aumento cuja presença restou comprovada nos autos, indica
menor possibilidade de reação da vítima, dificultando a proteção
de seu patrimônio, ao mesmo tempo em que facilita, tanto mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
9
quanto mais causas de aumento estiverem presentes, o sucesso
do roubador. É inegável, assim, que a presença de duas causas de
aumento possui um maior grau de reprovabilidade, tanto que o
§2o do artigo 157 do CP diz que as penas poderão ser
aumentadas de 1/3 até a metade. Nesse sentido já decidiu
nossos Tribunais:

“No que diz respeito ao concurso de causas de
aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 até
a metade, e havendo duas causas concorrentes, há,
sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta
do agente, razão porque é mais correta a corrente
doutrinária que sustente que, nesse caso, ambas
devem Sr consideradas para a fixação do aumento
além do limite mínimo.” (Habeas Corpus no 70.900-
SP - Rel. Min. Moreira Alves).
Trata-se, como foi visto, de verdadeira
equidade, proporcionalidade e individualização da pena, aliado, é
claro, com as circunstâncias do caso em concreto.
Enfim, bem realizado o acréscimo.
O regime imposto foi o fechado.
O legislador, ao criar o §3o do art. 33 do
Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de
forma que possam ser suficientes para a reprovação e
prevenção do crime, pois do contrário tal parágrafo não
existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade
não se discute, que vem nos dias causando grande inquietação na
sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte,
desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo,
enfim, a exigir regime prisional mais severo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0011669-27.2006.8.26.0362 - Voto no -
10
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais de
aplicação daquela e fixação deste (Código Penal,
arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do crime e a
periculosidade do agente são circunstâncias aptas a
autorizar a preterição de um regime mais brando
(semiaberto) para o mais rigoroso (fechado).
Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel.
Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Aliás, pelo quantum final da reprimenda
imposta, o regime necessariamente teria que ser o fechado, à
luz do disposto no art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
Enfim, nada a ser alterado.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator